Tribunal: STF
Processo: Rcl 56380
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Mantenedora Vicente Decária, com pedido liminar, em face de em face duas decisões judiciais, por suporta afronta ao decidido na ADPF 501. O primeiro ato reclamado seria a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jacareí – SP, nos autos da ação trabalhista nº 0010483-80.2020.5.15.0023, que encontra-se em fase de cumprimento de sentença. O segundo ato reclamado seria a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no MS 0008076- 05.2022.5.15.0000. 



    Na origem a ora beneficiária ajuizou reclamação trabalhista contra a reclamante, na qual houve a condenação desta a pagamento em dobro de férias a destempo fundamentado na súmula 450 do TST.



    Argumenta-se que a mencionada súmula foi declarada inconstitucional da ADPF 501, julgada em 08.08.2022 na qual houve modulação de efeitos para invalidar as decisões não transitadas em julgado que tivessem sido fundamentadas na súmula 450.



    Alga que a decisão da reclamatória trabalhista ainda não teria transitado em julgado porque a decisão no mandado de segurança apenas ocorreu em 11.10.22. De qualquer modo informa que o trânsito em julgado na ação trabalhista foi certificado em 16.08.2022, após o julgamento da ADPF.



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença e, no mérito,”seja, declarada invalida a r. sentença proferida nos autos do processo 0010483-80.2020.5.15.0023, relativa a condenação estabelecida com fundamento na Sumula 450 do TST”. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” 



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    É que o ato reclamado já transitou em julgado (eDoc 11), o que atrai o óbice do art. 988, § 5º, I do CPC. 



    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação, tem-se que a Reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.



    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 7699 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.05.2014)



    Melhor sorte também não se atribui ao ato reclamado cuja origem foi o Mandado de Segurança. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Eis o que concluiu o ato reclamado nos autos do Mandado de Segurança (eDoc8) :



    “... não se vislumbra na decisão impetrada qualquer traço de ilegalidade ou abusividade. 



     Ora, a superveniente alteração do posicionamento jurisprudencial não tem o condão de nulificar automaticamente todas as decisões prolatadas em momento anterior, cabendo à parte buscar a sua reversão pelas competentes vias recursais ou rescisórias, observando o devido processo legal.  



    Descabe pela via estreita do mandado de segurança veicular a discussão que deveria ser travada no feito originário, pois o mandado de segurança não pode ser utilizado como mero sucedâneo de recurso.  



    Afinal, o mandamus é uma ação de natureza especialíssima e, por isso, a sua utilização somente se justifica quando o ato ilegal ou ofensivo de direito individual não puder ser atacado por outra medida processualmente posta à disposição da parte prejudicada. Neste sentido, dispõem o artigo 5º da Lei nº 12.016 /2009, a Súmula nº 267 do E. STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição") e a Orientação Jurisprudencial nº 92 da SDI2 do C. TST ("Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido."). 



    No writ, cumpre apenas tutelar direito líquido e certo e combater flagrantes ilegalidades e ou abusividades que não possam ser atacadas por outra medida processualmente posta à disposição da parte prejudicada. E esse não é o caso dos autos. 



    Não há falar-se em “direito líquido e certo” da impetrante que possa ser tutelado pela via mandamental, tampouco se vislumbra patente ilegalidade ou abusividade no ato atacado. 



    Assim, não há como se ultrapassar, in casu, o Juízo de admissibilidade, pelo que a inicial em exame deve ser prontamente indeferida. 



    Por patente a inadequação do mandamus, decido extingui-lo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do NCPC. 



      Do exposto, indefiro a inicial e, nos termos dos artigos 10 da Lei nº 12.016/2009 e 485, incisos I e IV, do NCPC, decido extinguir o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação. 



    Custas no importe de R$20,00 (2% do valor atribuído à causa – R$1.000,00), de cujo recolhimento isento a impetrante, beneficiária da justiça gratuita no feito originário. Intime-se” (grifos nossos)



    Da leitura da decisão apontada como reclamada no MS, como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle (ADPF 501) sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente